Tribunal: CARF
Processo: 10480.731084/2014-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.731084/2014-39
RESOLUÇÃO
2101-000.228 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE MARIO DE VIANA GALVAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que seja sobrestada sua apreciação, até o julgamento do processo
no 10480.731549/2014-51 junto à 1a Seção de Julgamento, devendo retornar após a decisão
proferida no referido processo.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 164/206) interposto por JOSE MARIO DE
VIANA GALVAO em face do Acórdão no. 10.62.531 (e-fls. 144/155) que julgou a Impugnação
improcedente, e restou assim ementado:
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.228 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731084/2014-39
2
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2010
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - AUSÊNCIA DE LUCROS DO PERÍODO DE APURAÇÃO,
DE LUCROS ACUMULADOS E DE RESERVA DE LUCROS - NECESSÁRIA RETENÇÃO NA
FONTE DO IRPF - MULTA ISOLADA POR FALTA DE RETENÇÃO NA FONTE
Uma vez constatada a distribuição de lucros aos sócios (pessoas físicas) sem lastro
em lucros do período de apuração, em lucros acumulados ou em reserva de
lucros, há incidência do IRPF, que deve ser retido pela fonte pagadora. Ausente a
retenção devida, cabível a aplicação de multa isolada, prescrita pelo art. 9o da lei
10.426/2002, com a redação dada pelo art. 16 da Lei 11.488/2007.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A legislação tributária admite a incidência de juros de mora sobre as multas
lançadas de ofício.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
São devidos os juros de mora calculados com base na taxa SELIC na forma da
legislação vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em sua origem, foi lavrado Auto de Infração, às e-fls. 02/04 e 40/43, no qual a
fiscalização apurou rendimentos recebidos no ano-calendário 2010, a título de lucro distribuído
excedente ao verificado e indevidamente considerados como isentos no valor de R$
5.716.689,94.
O recorrente foi devidamente cientificado do Auto de Infração e apresentou
Impugnação (e-fls. 97/117), com os seguintes argumentos, aqui sintetizados pela decisão de piso:
Há nulidade no auto de infração lavrado, pois baseado em mera presunção com
relação ao montante de lucros passíveis de distribuição no ano de 2010. Não
foram apresentadas provas hábeis a autorizar a desconsideração do saldo da
conta de reserva de lucros. Tal presunção viola os princípios da legalidade, do
contraditório e da ampla defesa.
Havendo dúvida quanto a fatos e à prática de infrações, a interpretação da
legislação tributária deve ser favorável ao contribuinte, consoante o disposto no
art. 112, II, do CTN.
A distribuição de lucros ocorrida em 2010, no montante total de R$
15.333.199,41, teve amparo em saldo de lucros e reserva de lucros constante da
contabilidade.
Ainda que as perdas supostamente experimentadas por conta do investimento
detido na VGI DEVELOPMENT LTD nos anos de 2008 a 2010 fossem consideradas,
haveria saldo de reserva de lucros e lucros suficientes para distribuir o montante
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.228 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731084/2014-39
3
de R$ 15.295.766,30, de sorte que apenas o valor de R$ 37.433,11 poderia ser
considerado como excesso de lucros distribuídos em 2010. As referidas perdas na
VGI DEVELOPMENT LTD não foram registradas em virtude de um mero erro
contábil. A autoridade autuante desconsiderou a participação societária detida
pela VIANA GALVÃO EMPREENDIMENTOS LTDA na VIANA GALVÃO CONSTRUÇÕES
LTDA, empresa que apurou lucros nos anos anteriores e que passaram a compor a
reserva de lucros da VGE.
A suficiência dos lucros da VGE pode ser demonstrada e comprovada por meio do
documento juntado na presente Impugnação (Doc. n° 4), pelos quais a
contabilidade da VGE foi recomposta a fim de refletir os prejuízos apurados pela
VGI nos anos-calendário de 2008 a 2010.
O investimento detido na VGI DEVELOPMENT LTD gerou ganhos de variação
cambial do dólar dos aportes realizados a partir de 1998 que também poderiam
ter sido distribuídos aos seus sócios, independentemente de sua contabilização
nas contas de resultado da empresa, na medida em que representam um ganho
contábil e societário experimentado pela empresa no ano de 2010.
Ainda que se admitisse que a VIANA GALVÃO EMPREENDIMENTOS LTDA não tinha
saldos de lucros e reservas de lucros no ano-calendário de 2010, tal fato somente
foi constatado em 2014, quando da lavratura do auto de infração. Nos termos do
art. 186, § 1o, da Lei das S/A, os ajustes decorrentes de efeitos da mudança de
critério contábil, ou da retificação de erro imputável a determinado exercício
anterior devem ser registrados como ajustes de exercícios anteriores, na conta de
lucros e prejuízos acumulados. Assim, os supostos erros não teriam reflexos nas
demonstrações dos períodos anteriores, pois as regras contábeis determinam tais
ajustes apenas no período em que o erro é detectado, sem afetar o resultado do
período de apuração de exercícios anteriores.
Há indevida exigência de dupla multa sobre os mesmos supostos fatos geradores
decorrentes da distribuição de lucros da VIANA GALVÃO EMPREENDIMENTOS
LTDA aos sócios Maria da Graça Viana Galvão e José Mário de Viana Galvão,
porquanto, além da multa lançada no auto de infração de que trata o presente
processo administrativo, foram lavrados autos de infração contra a empresa VGE,
nos quais são exigidos novamente multa de ofício de 75% sobre os tributos
supostamente devidos.
Acaso mantida a autuação quanto à reavaliação espontânea do investimento na
VGI DEVELOPMENT LTD, teria a VIANA GALVÃO EMPREENDIMENTOS LTDA saldo
de lucros disponível para distribuir a seus sócios no ano de 2010. A reavaliação
espontânea tributada alcança o montante de R$ 11.072.755,14. Este valor,
somado ao lucro de R$ 4.610.505,72 relativo ao ano-calendário de 2010, é
bastante para dar lastro à distribuição de lucros realizada aos sócios.
O art. 61 da Lei 9.430/1996 autoriza a incidência de juros moratórios, calculados
com base na taxa Selic, apenas sobre os débitos decorrentes de tributos e
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.228 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731084/2014-39
4
contribuições, não havendo qualquer menção às multas de ofício. Descabida,
assim, a incidência da taxa Selic sobre a multa aplicada.
A taxa Selic é inaplicável aos créditos tributários, pois não foi criada com o fim de
ser utilizada como juros moratórios em matéria tributária, sendo tal utilização, a
um tempo, inconstitucional e ilegal, conforme reconhece julgado do Superior
Tribunal de Justiça.
Os eventuais erros contábeis cometidos não produziram qualquer efeito fiscal
adverso, razão pela qual a imposição de multa de ofício de 75% afigura-se injusta,
desbordando os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser
reduzida para um valor mais justo e adequado à conduta apenada.
Conforme antecipado, a Impugnação foi julgada improcedente, tendo sido
mantidos os créditos.
O recorrente foi cientificado do resultado do julgamento em 13/08/2018, conforme
Aviso de Recebimento (e-fl. 160), tendo apresentado o Recurso Voluntário (e-fl. 164/206), em
10/09/2018., com os seguintes argumentos (tópicos):
1) Nulidade do Auto de Infração em razão da impossibilidade de exigência fiscal
baseada em mera presunção;
2) A isenção na distribuição de lucros da VGE ao requerente;
3) Processo administrativo no. 10480731549/2014-51 e a reavaliação contábil
realizada pela empresa VGE;
4) Da Impossibilidade de incidência de juros sobre a multa de ofício.
Os autos foram encaminhados para o CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Em 12/05/2025, foi apresentada petição requerendo o sobrestamento do processo
até solução final a ser proferida no âmbito do processo administrativo no 10480.731549/2014-51,
cujas matérias se mostram diretamente conexas e com potencial de repercussão determinante
sobre o deslinde deste feito.
É o relatório

VOTO

Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1.
Admissibilidade
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.228 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731084/2014-39
5
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme também atestou o Despacho de
Encaminhamento (e-fls. 208) e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no. 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Pedido de sobrestamento do processo
Conforme destacado pelo recorrente, os presentes autos decorrem de ação fiscal
realizada na empresa Viana Galvão Empreendimentos Ltda (“VGE”). Em 2010, a Receita Federal
analisou as demonstrações financeiras da VGE e entendeu que haveria erro na avaliação do
investimento detido na empresa estrangeira VGI Development Ltd. (“VGI”), sediada nas Ilhas
Virgens Britânicas. A Receita Federal alegou que a VGE teria deixado de reconhecer uma perda
nesse investimento, o que impactaria diretamente o montante disponível para distribuição de
lucros isentos. Em 2010, a VGE distribuiu a título de dividendos o valor de: R$ 15.333.199,41.
Desse valor, R$ 8.138.145,77 foram distribuídos ao Requerente e R$ 7.195.053,64 foram
distribuídos à Sra. Maria da Graça Viana Galvão (“Sra. Maria da Graça”).
Foram lavrados 4 processos administrativos em razão da ação fiscal, como bem
destacou o contribuinte na petição apresentada:
(i) processo administrativo no 10480.731549/2014-51 – multa, Imposto de renda
da pessoa jurídica (“IRPJ”) e a Contribuição social sobre o lucro líquido
(“CSL”)(VGE). Auto de infração lavrado contra a VGE para: (i) cobrança de multa
de 75%, sob a alegação de que, com a correta avaliação da participação na VGI,
não haveria reserva de lucros suficientes para respaldar a distribuição de
dividendos isentos, os quais deveriam ser tratados como rendimentos ordinários
sujeitos ao Imposto de renda retido na fonte (“IRF”) (artigo 9o da Lei no 10.426 de
24.4.2002, artigo 44 da Lei no 9.430 de 27.12.1996 e artigo 48, § 4o da Instrução
normativa no 93 de 24.12.1997); e (ii) exigência de IRPJ e CSL, com base na
suposta reavaliação espontânea do investimento na VGI nos anos de 2009 e 2010,
cujo ganho estaria sujeito à tributação nos termos do artigo 438 do RIR/99;
(ii) Processo administrativo no 10480.731084/2014-39 – imposto sobre a renda
de pessoa física (“IRPF”) (presente processo). Auto de infração lavrado contra o
Requerente para cobrança de IRPF sobre os valores recebidos da VGE em 2010,
com base na alegação de ausência de lucros suficientes em virtude da reavaliação
da participação societária na VGI, o que levaria à reclassificação dos valores como
rendimentos ordinários tributáveis; e
(iii) Processo administrativo no 10480.731082/2014-40 – IRPF (Sra. Maria da
Graça). Auto de infração lavrado contra a Sra. Maria da Graça, para cobrança de
IRPF sobre os valores recebidos da VGE em 2010, com base na mesma tese da
Receita Federal no presente feito: ausência de lucros suficientes para amparar a
distribuição, o que ensejaria a reclassificação como rendimento ordinário
tributável; e
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.228 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731084/2014-39
6
(iv) Processo administrativo no 10480.732625/2014-46 – previdenciário. Trata da
cobrança de contribuições previdenciárias com base no entendimento de que a
distribuição seria, em verdade, remuneração de sócios (pró-labore).
O recorrente requer o sobrestamento dos autos até solução final a ser proferida no
âmbito do processo administrativo no 10480.731549/2014-51, em trâmite perante a 1a seção do
CARF, cujas matérias se mostram diretamente conexas e com potencial de repercussão sobre o
deslinde deste feito.
Entendo que assiste razão ao recorrente no seu pedido.
O Regulamento Interno do Carf prevê expressamente a possibilidade de
sobrestamento de processos vinculados quando estes dependerem da definição de matéria
controvertida em processo principal, conforme dispõe o artigo 47, § 5o:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos,
incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes
a tributos distintos.
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos
ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente
da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, não
estiver localizado no CARF, o processo decorrente ou reflexo será enviado à
unidade de origem, para apensação ao processo principal, ou mantido no CARF na
hipótese de vinculação.
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos
principal e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.228 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731084/2014-39
7
O processo no 10480.731549/2014-51 discute os elementos de prova relacionados à
formação dos lucros distribuídos, discussão comum a todos os demais Autos de Infração
formalizados, de modo que entendo que eles são reflexos. Ademais, houve no processo no
10480.731549/2014-51 lançamento de multa por ausência de retenção do IRPF relativo aos
pagamentos efetuados aos sócios, o que evidencia conexão com os presentes autos, que tratam
do lançamento de Imposto de Renda devido pela pessoa física do sócio. Portanto, há o risco de
decisões contraditórias sobre os mesmos fatos – a formação dos lucros distribuídos - o que deve
ser evitado.
Registro que a mesma decisão foi tomada no processo no 10480.732625/2014-46
(previdenciário) da VGE, por meio da resolução no. 2201-000.586 (06/11/2024), onde o relator
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa também identificou a conexão:
Segundo a autoridade fiscal, restou demonstrado naquele processo que a
pretensa distribuição de lucros procedida pela empresa fiscalizada aos sócios não
teve comprovada a existência de boa parte desses lucros, seja como resultado do
exercício de 2010, seja como saldo de reserva de lucro ou de lucros acumulados.
Portanto, este presente processo possui conexão com o processo administrativo
no 10480.731549/2014-51, cuja decisão da DRJ foi no sentido de improcedência
da Impugnação. O Recurso Voluntário encontra-se pendente de julgamento neste
Conselho, ainda sem distribuição para relatoria.
Desse modo, entendo que o presente julgamento deve ser sobrestado para que se
aguarde o resultado da apreciação do recurso do referido processo de IRPJ/CSLL.
3. Conclusão.
Diante do exposto, voto por sobrestar o julgamento até que seja proferida decisão
de mérito no recurso voluntário referente ao processo no 10480.731549/2014-51, junto à 1a
Seção de Julgamento, devendo retornar após a decisão proferida no referido processo.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 336
DF CARF MF
Original